Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. NULIDADE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO (ART. 115 DO CPC/15). INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da antecipação de tutela em ação rescisória deve ser sempre uma excepcionalidade, pois suspende os efeitos de decisão revestida pela autoridade da coisa julgada.
2. A jurisprudência pátria assentou o entendimento de que, em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados.
3. Apontando a Impetrante a ilegalidade no recálculo da pontuação da prova, enquanto medida a ser realizada pela executora do certame, deve essa figurar como autoridade coatora no mandamus, a afastar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o ente público.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.